Tribunal: STF
Processo: RE 75787
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-08
Data de publicação: 1973-06-08

Ementa:
FUNCIONÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE NIVEL UNIVERSITARIO E DE REGIME DE
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. VANTAGENS ACESSORIAS DE NATUREZA ESTATUTARIA.
LEGITIMIDADE DE REDUÇÃO OU SUPRESSAO PELA LEI DE PARIDADE. FACULDADE
DE OPTAR PELO REGIME RETRIBUTORIO ANTERIOR, CONSTANTE DESSA LEI.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.